Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. Crianças até cinco anos de idade têm direito subjetivo à educação infantil, em creche e pré-escola, nos termos dos artigos 6o e 208, inciso IV, da Constituição Federal, 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 4o, inciso II, 29 e 30 da Lei 9.394/1996 e 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
III. Se o proveito econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação do Réu desprovida. Apelação da Defensoria Pública provida.